Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-14.2021.8.11.0028
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000095-14.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO SALVIO FIALHO DE SOUZA - CPF: 811.669.151-15 (APELANTE), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), ALESSANDRO ROMAO DE ALCANTARA - CPF: 044.990.041-01 (ASSISTENTE), LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 959.587.701-87 (ASSISTENTE), ROSA IDASLINA GOMES (VÍTIMA), CRISTOVAO GOMES DE SOUZA - CPF: 009.373.301-16 (ASSISTENTE), ALEXSANDER OLIVEIRA FILHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRO SALVIO FIALHO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE ESTUPRO (CP, ART. 213,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PRECLUSÃO – MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É alcançada pela preclusão a nulidade invocada apenas em sede de razões recursais. Matéria que ainda que tivesse sigo arguida em tempo oportuno também não procederia.

Demonstrada a existência do fato e a autoria delitiva do réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Em crimes cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, pois, em regra, é a única, tendo em vista que é absolutamente incomum os agressores buscarem locais públicos onde possam ser testemunhadas suas ações (STJ, AgRg no AREsp 1784535/AM, julgado em 15/06/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000095-14.2021.8.11.0028

APELANTE: ALEXANDRO SALVIO FIALHO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo apelante Alexandro Salvio Fialho de Souza, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 213,
caput,
do Código Penal (id. 11545048).

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença pela falta de conclusão do exame de corpo de delito. No mérito, pleiteia a absolvição do crime, por insuficiência probatória e em observância ao do princípio do
in dubio pro reo.
Por fim, postula a quebra do sigilo bancário da vítima, pois afirma que essa recebeu valores para acusá-lo da prática do delito em análise

(id. 111545062).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 111545065).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo

não provimento do recurso defensivo (id. 118206485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRO SALVIO FIALHO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“No dia 12 de janeiro de 2021, às 11h25min, na residência localizada na Rua Bento Gomes, nº 596, Bairro João Godofredo, neste Município de Poconé, o agora denunciado Alexandro Salvio Fialho de Souza praticou conjunção carnal contra a vítima Rosa Idaslina Gomes.

Segundo consta do incluso Inquérito Policial, na data e horário dos fatos, o agora denunciado chegou na residência da vítima e perguntou sobre o seu tio, Sr. Ciriaco, tendo a vítima respondido que este estaria no sítio trabalhando, momento em que o agora denunciado pegou a vítima pelo braço a levando para dentro de um dos quartos da residência.

Consta que o agora denunciado retirou o short e a calcinha da vítima e a forçou deitar na cama, tendo retirado seu órgão genital, consumando o ato, penetrando a vagina da vítima.

Extrai-se do caderno informativo, que a vítima começou a sentir dores na barriga e na cabeça, contudo não falou nada ao agora denunciado por medo. Destarte, o denunciado terminou os atos de violência, vestiu suas roupas e evadiu-se do local.

Consta ainda, que o filho da vítima chegou em casa para almoçar e entrou sua genitora se queixando de dores na região íntima, ao ser informado sobre os fatos ocorridos este a levou ao pronto atendimento para receber os cuidados médicos e acionou a guarnição da Polícia Militar.

Assim, ante as informações repassadas, a Polícia Militar empreendeu diligências tendo efetuado a prisão do denunciado em flagrante”
(
sic
do id. 111544964).

Ao final da instrução processual, o apelante foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 213,
caput
, do Código Penal.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação.

Ausência de exame de corpo de delito
:

Verifica-se dos autos que o exame de corpo de delito realizado na vítima concluiu pela necessidade de complementação da perícia, a fim de atestar quanto à ocorrência – ou não – de prática sexual apontada na denúncia.

Nada obstante, a fase instrutória foi encerrada sem que houve a complementação do exame técnico. Em seguida, foram apresentadas as alegações finais e prolatada a sentença condenatória.

Agora, a defesa sustenta a nulidade da sentença pela falta de conclusão do exame de corpo de delito, o qual argumenta ser imprescindível para constatar a prática do delito pelo qual foi condenado.

Não merece guarida a pretensão.

Primeiro, porque a matéria está alcançada pela preclusão, já que a ausência de complementação do laudo pericial não foi levantada até os memoriais pela defesa, que só o fez nas razões recursais (CPP, art. 571, II e art. 572, I).

Segundo, ainda que tivesse levantado a questão em tempo oportuno, improcederia a alegação porque, como é cediço, a ausência de constatação de vestígios de violência sexual não é suficiente para afastar a materialidade do delito de estupro.

Como é cediço, a ausência de constatação de vestígios de violência sexual não é prova de plena ausência de materialidade delitiva, até mesmo porque nem todo ato sexual na região da vagina causa vestígios físicos.

A propósito:

“[...] O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática de conjunção carnal, não afasta, por si só, a materialidade do delito de estupro, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. [...]”
(STJ, RHC 80.817/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/03/2017).

“[...] A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia, o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal [...]”
(STJ, AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/04/2019).

No caso dos autos, o Laudo Pericial não atestou a inexistência do crime, mas tão somente que
“no momento, não existem
[existiam]
elementos para afirmar ou negar, que a pessoa que se apresentou com o nome de Rosa Indalina Gomes, tenha sido vítima de violência sexual”
(
sic
do id. 111545014).

Assim, inexiste a nulidade apontada pela defesa, notadamente porque a existência do fato foi suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 111541986), termo de declaração da vítima (id. 111541991), laudo pericial (id. 111545014) e relatório policial (id. 111544958).

Do pleito absolutório
:

Alternativamente, a defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência probatória.

Argumenta que a vítima
“é uma senhora de 62 anos, sendo que segundo o apelante, ela não possui nenhum atrativo, ou seja, aparenta estar tudo murcho e arrugado”
(
sic
do id. 111545062 – pág. 10), bem como sustenta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Por fim, discorre acerca da
“possibilidade de o apelante ter sido vítima de uma armação”
fruto de um terceiro. Explica que já foi acusado de atentado violento ao pudor, tendo a ação sido extinta pela prescrição da pretensão punitiva e que o genitor dessa vítima buscava que ele fosse condenado para mover ação de indenização por danos morais (
sic
do id. 111545062 – pág. 15).

Em que pese os argumentos defensivos, o detido exame do conjunto probatório demonstra a autoria delitiva do apelante.

Perante a autoridade policial, a vítima Rosa Idaslina Gomes descreveu a ação delitiva, afirmando que foi levada a força até o quarto, ocasião na qual o apelante introduziu o pênis em sua vagina,
in verbis
:

“[...] QUE ontem 11.01.2021 por volta das 12h estava em casa sozinha, quando assustou com ALEXANDRO no quintal de sua casa; QUE ALEXANDRO perguntou por Sr. Ciriaco, logo a declarante o informou que ele estaria no Sitio Trabalhando; QUE ALEXANDRO se aproximou, a puxou pelo braço e a levou para dentro da casa, em um dos quartos; QUE ALEXANDRO tirou o short e a calcinha da declarante e a forçou deitar na cama; QUE ele tirou o "pinto" para fora e puxou a declarante pra beirada da cama e ele ficou em pé; QUE ALEXANDRO "colocou o pinto com força" na vagina da declarante, e não demorou e ele logo tirou; QUE a declarante sentiu dor na barriga e na cabeça, mas não falou nada porque estava com medo; QUE ALEXANDRO vestiu a roupa e foi embora [...]”
(
sic
do id. 111541991).

Em juízo, a vítima declarou que estava sozinha quando o apelante chegou e a levou para o quarto. Relatou o apelante sentou no sofá e tentou fazer que ela pegasse em seu pênis, o que recusou. Disse que o apelante tirou sua calça e bateu nela. Questionada se o apelante introduziu o pênis em sua vagina, respondeu que sim. Confirmou que o apelante a ameaçou e que foi forçada a prática do ato sexual (id. 111545018 – mídia digital).

Durante a fase extrajudicial, Cristóvão Gomes de Souza, filho da vítima, relatou como descobriu dos abusos praticados:

“[...] QUE na data de hoje 12.01.2021 por volta das 10h30min chegou do trabalho em casa para almoçar; QUE ROSA havia feito o almoço, mas percebeu que ela ainda não havia almoçado; QUE perguntou o motivo dela não ter almoçando ainda, e ROSA disse que estava sentindo dor nas partes intimas; QUE perguntou o que houve, e se ela havia tomado remédio; QUE ROSA começou a contar que ALEXANDRO havia adentrado dentro do quintal e ido até a área do fundo, onde encontrou ela; QUE ROSA contou que primeiro ALEXANDRO perguntou por Sr. Ciriaco, pois queria conversar com ele, ROSA respondeu que Sr. Ciriaco estava no Sitio; QUE imediatamente ALEXANDRO pegou pelo braço de ROSA puxou para dentro da casa e a levou para um dos quartos; QUE ALEXANDRO abaixou o short de ROSA e a jogou na cama; QUE ROSA contou que ALEXANDRO a abusou sexualmente a força, ROSA disse "ELE CHEGOU DE COLOCAR DENTRO!"; QUE esse fato teria acontecido ontem no período da tarde, enquanto o declarante estava trabalhando; QUE sua mãe ROSA contou somente hoje, após reclamar de dores; QUE perguntado porque ROSA não o contou ontem, respondeu que fez essa pergunta a ROSA, e ela ficou com medo da reação do declarante; [...]”
(
sic
do id. 111541993).

Em juízo, o informante reafirmou os termos de seu depoimento prestados na fase inquisitiva, afirmando que encontrou sua mãe (vítima) sentada, triste e com dores. Disse que a questionou, tendo ela afirmado que
“Alexandro (apelante) fez narquia comigo”.
Explicou que sua mãe/vítima relatou que Alexandre chegou perguntando se haviam outras pessoas em casa e que, em seguida, teria a levado para o quarto, forçado tirar a roupa e a penetrou.

Confirmou que apenas descobriu os fatos no dia seguinte e que a levou imediatamente ao médico. Asseverou que o apelante já foi espancado por ter assediado uma pessoa, mas que nunca suspeitou dele. Afirmou que a ação foi planejada, pois o apelante sabia dos horários em a vítima ficava sozinha. Disse que a vítima é deficiente mental e possui dificuldades de se expressar (id. 111545021 – mídia digital).

O PM Leonardo Oliveira de Araújo, em sede policial, explicou que a guarnição foi acionada para verificar a acusação, tendo encontrado a vítima reclamando de dores em sua genitália e apontando a pessoa de Alexandro como o responsável. Relatou que conduziu a vítima para ser avaliada pelo médico plantonista. Acerca dos fatos, expôs que a vítima declarou que estava em casa quando o apelante chegou, a levou para o quarto e forçou que deitasse na cama, tendo tirado sua calcinha e praticado conjunção carnal, sem o seu consentimento. Asseverou que o apelante confirmou ter ido à residência da vítima para visitar seu tio e que, após constatar que seu tio não estava no local, foi embora (id. 111541988).

Por sua vez, o apelante Alexandro Salvio Fialho de Souza optou por permanecer em silêncio durante a fase extrajudicial.

Em juízo, o apelante negou a prática delitiva, mas admitiu que esteve no local. Afirmou que foi até a residência procurando por seu tio, tendo a vítima informado que estava sozinha. Aduz que, em seguida, pegou sua bicicleta e saiu em direção ao lava-jato de seu filho, não tendo permanecido mais do que 30 (trinta) segundos no local. Negou qualquer problema com a vítima e questionado o porquê das imputações, respondeu que não sabia dizer, mas que outra pessoa poderia ter cometido o crime, tendo ele sido apontado como responsável apenas por ter ido ao local (id. 111541995 – mídia digital).

Nesse panorama, ao contrário do que alega a defesa, os fatos narrados pela vítima em sede inquisitorial e judicial são harmônicos e encontram amparo nos demais depoimentos colhidos.

Importante relembrar que em crimes como o do presente feito, a palavra da vítima, quando clara e coerente, assume especial importância, até porque se trata de crime que, muitas vezes, é praticado na clandestinidade.

A própria natureza do delito dificulta sua comprovação por meio pericial, já que a conduta, muitas vezes, pode não deixar vestígios físicos (como no caso em questão).

Sobre a importância da palavra da vítima em crimes contra a liberdade sexual, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. [...]”
(AgRg no AREsp 1784535/AM, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

No caso dos autos, não há razões para desmerecer o relato da vítima, especialmente porque coerente durante toda a persecução penal e confirmado pelo depoimento de seu filho, Cristóvão Gomes de Souza.

Também é importante destacar que não restou demonstrado nos autos, ainda que minimamente, qualquer interesse da vítima em prejudicar o apelante ou imputar-lhe falso crime.

Ademais, o caso dos autos também não reclama a incidência do princípio do
in dubio pro reo,
notadamente porque inexistem dúvidas relevantes a acerca da autoria delitiva, eis que a versão da vítima é harmônica, coerente e confirmado por outros elementos probatórios.

Por fim, em que pese a criatividade da defesa, inexistem nos autos qualquer elemento que aponto ocorrência de conluio com terceiros para imputar ao apelante a prática de falso crime.

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito de estupro.

Do pedido de quebra de sigilo bancário
:

A defesa requer a quebra do sigilo bancário da vítima e de seu filho, Cristóvão Gomes de Souza, pois sustenta a possibilidade de terem recebido valores para imputarem falso crime ao apelante.

Nada obstante, a fase instrutória dos autos foi há muito encerrada, não sendo cabível a produção de provas neste momento processual. Outrossim, ainda que tivesse levantado o pleito em tempo oportuno, também restaria indeferido, ante a total ausência de elementos indiciários mínimos a suportar a tese defensiva.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022